Tribunal: TJES
Processo: 5040871-13.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040871-13.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO OLIVEIRA FERREIRA BIANCHINI
RECORRIDO: PAULA REZENDE PERINI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5040871-13.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível (Justiça Volante)

RECORRENTE:
LEONARDO OLIVEIRA FERREIRA BIANCHINI

RECORRIDO:
PAULA REZENDE PERINI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade,

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRANSITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de movida por PAULA REZENDE PERINI em face de LEONARDO OLIVEIRA FERREIRA BIANCHINI, alegando, em síntese, que em novembro de 2023, na Av. Dante Michelini, o veículo que conduzia foi atingido por outro veículo, de placa PPU 7737, conduzido pelo requerido, o qual evadiu-se do local e, posteriormente, ao ser alcançado pela autora, recusou-se a pagar as despesas referentes ao reparo do veículo.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos: "Julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial referente ao conserto do veículo para condenar a requerida a pagar a autora a quantia de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil."

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial.

4. Por sua vez, a Requerente, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Inicialmente, afasto as alegações de ilegitimidade ativa do condutor, na medida em que as provas apresentadas nos autos apontam que a recorrente conduzia o veículo no momento do acidente, não havendo qualquer indicação que demonstre o contrário.

7. No mérito, da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, verifica-se que as ações do ora recorrente, provocou a colisão entre os veículos, motivo pelo qual recai sobre este o dever de reparar os danos sofridos pela recorrida. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: "[...] Pois bem, conforme o que se infere das provas dos autos, restou claro que a parte requerida não teve a todo momento domínio do veículo que conduzia e nem o dirigia com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, descumprindo assim a norma geral de circulação e conduta no trânsito imposta pelos arts. 28, 29, inciso II e 34 do Código de Trânsito Brasileiro. Sendo estes os elementos dos autos, resta evidenciada a culpa da parte requerida, devendo indenizar a parte proprietária do veículo. A parte autora apresentou orçamento para o conserto do seu veículo, em seu nome, que não foram atingido em sua idoneidade, devendo ser aproveitado para fixar a indenização. [...]"

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)